Tribunal: TJMT
Processo: 1023369-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023369-17.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA DE ASSUNCAO COSTA - CPF: 023.325.381-51 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS NOS TERMOS DO ART. 368 DO CC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da autora, reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e determinando a restituição simples dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar, expressamente, a Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, conforme o art. 406 do CC/2002, com redação dada pela L. 14.905/2024 e jurisprudência consolidada do STJ; (ii) se é cabível a compensação entre os valores eventualmente devidos à autora e os débitos remanescentes do mesmo contrato, com fundamento no art. 368 do CC/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão, de fato, omitiu-se quanto à explicitação da forma de incidência dos consectários legais. A jurisprudência do STJ, nos Temas 99 e 1.368, consagra a aplicação da Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora, inclusive após a vigência da L. 14.905/2024.

4. Até 28/06/2024, devem ser aplicados os juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; a partir de então, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da nova legislação.

5. Quanto à compensação, o art. 368 do CC/2002 autoriza a extinção de obrigações recíprocas, líquidas e vencidas. A jurisprudência do TJMT admite a compensação entre valores reconhecidos judicialmente e débitos remanescentes do mesmo contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A partir da entrada em vigor da L. 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios nas obrigações civis. 2. É juridicamente admissível a compensação entre valores reconhecidos judicialmente e débitos remanescentes do mesmo contrato, nos termos do art. 368 do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 368 e 406; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 99 e Tema 1.368; TJMT, N.U 1007964-26.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/06/2025; TJMT, N.U 1019866-65.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Votorantim S.A. em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Eliana de Assunção Costa, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, ajuizada em desfavor do banco apelante, reconhecendo a abusividade do seguro prestamista, das tarifas de avaliação do bem, de registro e de cadastro, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização dos consectários legais incidentes sobre a restituição de valores, nos termos do artigo 406 do Código Civil, conforme redação dada pela Lei no 14.905/2024. Argumenta que a novel legislação corrigiu distorções na aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios, estabelecendo como regra a incidência da SELIC de forma única e exclusiva.

Aduz ainda que o acórdão também foi omisso quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente devidos à autora com os créditos do banco decorrentes de parcelas inadimplidas do contrato ainda em vigor, invocando o artigo 368 do Código Civil como fundamento legal para extinção parcial das obrigações por compensação.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, a fim de: (i) aplicar-se a taxa SELIC de forma exclusiva na atualização dos valores devidos; e (ii) autorizar-se a compensação dos valores eventualmente restituíveis com débitos ainda existentes e não quitados pela parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante por litigância de má-fé (id. 340255876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Embora o acórdão tenha reformado em parte a sentença, deixou de explicitar, de forma expressa e clara, a incidência da Taxa SELIC como índice unificado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Nos Temas Repetitivos 99 e 1.368, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, abarcando tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Confira-se:

Tema 99/STJ: “(...) atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a Taxa SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.”

Tema 1.368/STJ: “O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Nesse sentido, também desta eg. Câmara:
“a partir da Lei no 14.905/2024, a Taxa Selic constitui índice único de atualização monetária e juros moratórios nas relações de direito civil”
(N.U 1024491-28.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

Ademais, é pacífico o entendimento de que os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública, sendo possível sua fixação ou retificação
ex officio
.

Assim, a fim de promover a adequada integração do julgado, esclarece-se que, aplica-se ao caso: (i) a correção monetária pelo INPC e os juros legais de 1% deve se dar até 28/06/2024, data de entrada em vigor da Lei 14.905/2024, respeitando os princípios da irretroatividade e da segurança jurídica; (ii) a taxa SELIC a partir de 28/06/2024, como índice unificador de juros e correção monetária.

Quanto ao pedido de compensação, o art. 368 do Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
. Desse modo, admite-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

De igual forma, é o entendimento desta eg. Câmra:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A compensação entre valores reconhecidos em favor da parte autora e eventuais débitos do mesmo contrato é juridicamente admissível, nos termos do art. 368 do Código Civil, diante da existência de obrigações líquidas, certas e vencidas. [...] A compensação de valores é possível entre créditos e débitos oriundos do mesmo contrato, desde que presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil. (N.U 1007964-26.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

“[...] 3. O acórdão enfrentou expressamente a abusividade do seguro, com base no Tema 972 do STJ, que veda a imposição de seguro vinculado à instituição financeira.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou a sucumbência recíproca. O embargado obteve êxito parcial no recurso, o que justificou a proporção fixada.

5. Presentes dívidas líquidas e fungíveis, a compensação legal prevista no art. 368 do CC é admissível, observados os limites próprios do contrato e o procedimento do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.”

(N.U 1019866-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, para suprir as omissões verificadas, esclarecendo que os valores a serem restituídos poderão ser compensados com eventual saldo devedor remanescente, nos termos do art. 368 do Código Civil, bem como determinando que
a correção monetária deve se dar pelo INPC e os juros legais de 1% até 28/06/2024 e a taxa SELIC a partir de 28/06/2024, como índice unificador de juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026